Tribunal: STJ
Processo: 5111221-53.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201782 - RS(2025/0080896-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
RECORRIDO
: IVAR DALL AGLIO
RECORRIDO
: ROSANE COSTELLA DALL AGLIO
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA ARAGÃO - SP157069
NÚBIA DALL'AGLIO - RS119537
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES (STAY PERIOD). NATUREZA DO
CRÉDITO. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O prosseguimento da execução individual, sob a alegação de extraconcursalidade
do crédito lastreado em Cédula de Produto Rural com liquidação física, demanda a
revisão da conclusão das instâncias ordinárias que, em sede de impugnação de
crédito, reclassificaram a dívida como concursal em razão de cessão de crédito e
composição homologada, o que implica reexame de fatos e provas
).
(Súmula 7/STJ
2. Prejudicado, por óbice fático-probatório, o exame de suposta violação do
o, II,
art. 6
da
.
Lei 11.101/2005
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f5aad81-5eb1-4250-936c-1805301a2216

RECURSO ESPECIAL No 2201782 - RS(2025/0080896-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
RECORRIDO
: IVAR DALL AGLIO
RECORRIDO
: ROSANE COSTELLA DALL AGLIO
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA ARAGÃO - SP157069
NÚBIA DALL'AGLIO - RS119537
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES (STAY PERIOD). NATUREZA DO
CRÉDITO. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O prosseguimento da execução individual, sob a alegação de extraconcursalidade
do crédito lastreado em Cédula de Produto Rural com liquidação física, demanda a
revisão da conclusão das instâncias ordinárias que, em sede de impugnação de
crédito, reclassificaram a dívida como concursal em razão de cessão de crédito e
composição homologada, o que implica reexame de fatos e provas
).
(Súmula 7/STJ
2. Prejudicado, por óbice fático-probatório, o exame de suposta violação do
o, II,
art. 6
da
.
Lei 11.101/2005
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do

da
Constituição
Federal,
por
C.VALE
–
COOPERATIVA

art.
105
AGROINDUSTRIAL contra acórdão assim ementado (fl. 120):

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO OBSERVAR O RITUAL DETERMINADO PELA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO
LEI No 11.101/2005
MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
o, II, da
(fls. 128-132).
art. 6
Lei 11.101/2005
Sustenta que o processamento da recuperação judicial suspende apenas as
execuções de créditos concursais, de modo que a execução fundada em crédito
extraconcursal deve prosseguir, inclusive durante o
, porque não se sujeita
stay period
Documento eletrônico VDA56171634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:20
Código de Controle do Documento: f1a6620a-78d0-4425-8362-cfa8ac1335e8

aos efeitos da recuperação (fls. 128-132). Argumenta que não há necessidade de o
juízo recuperacional excepcionar a natureza do crédito, pois a própria lei já delimita a
suspensão às execuções relativas a créditos sujeitos à recuperação (fls. 128-132).
Defende, ainda, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
que a competência do juízo da execução para determinar atos constritivos sobre bens
do devedor permanece para créditos extraconcursais, cabendo ao juízo da
recuperação apenas sobrestar atos que recaiam sobre bens de capital essenciais
durante o período de blindagem (stay period) (fls. 130-132).
Transcreve, para tanto, trechos do
, relator Ministro
REsp 1.991.103/MT
Marco Aurélio Bellizze, DJe
quanto à delimitação da competência do juízo
13/4/2023,
da recuperação judicial e à impossibilidade de conferir a ele caráter universal para
deliberar sobre quaisquer constrições em execuções de crédito extraconcursal (fls. 130-
131), bem como o AgInt no
, Terceira Turma, DJe
que
REsp 2066805/SP
6/9/2023,
reafirma a mesma orientação e a necessidade de demonstração de essencialidade do
bem de capital para eventual substituição da constrição (fls. 131-132).
Contrarrazões às fls. 141-149, nas quais a parte recorrida alega,
preliminarmente, a incidência da
, por exigir o recurso especial reanálise
Súmula 7/STJ
de fatos e provas (fls. 145-146); no mérito, sustenta ausência de violação da lei federal,
afirmando que o acórdão apenas observou a ordem de suspensão das execuções
constantes da recuperação judicial (fls. 144-147). Acrescenta que, em impugnação de
crédito no 5008250-85.23023.8.21.0028, houve sentença reconhecendo a recorrente
como credora por cessão, mas afastando a extraconcursalidade, por se tratar de
crédito decorrente de composição homologada judicialmente, constituindo título
executivo judicial (fl. 148). Requer a inadmissão do recurso e, subsidiariamente, o não
provimento (fl. 149).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão
proferida na Execução de Título Extrajudicial no 5000144-06.2014.8.21.0011, que, com
fundamento no processamento da recuperação judicial dos recorridos, sobrestou a
execução pelo prazo de 180 dias, pleiteando a reforma para permitir o prosseguimento
da execução por se tratar de crédito extraconcursal, inclusive com atos para
adjudicação de 50% dos imóveis penhorados e excussão de garantia pignoratícia
sobre 50% das safras, alegando ausência de essencialidade desses bens às
atividades dos recuperandos .
A controvérsia central do presente Recurso Especial, conforme posta pela
Recorrente, centra-se em definir se o crédito da C.VALE, que está sendo executado
individualmente e teve seu andamento suspenso por força da recuperação judicial dos
Recorridos, deve ter seu prosseguimento deferido. A razão invocada é de que este
crédito possuiria uma natureza extraconcursal, não se submetendo, por corolário, ao
Documento eletrônico VDA56171634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:20
Código de Controle do Documento: f1a6620a-78d0-4425-8362-cfa8ac1335e8

efeito suspensivo imposto pelo stay period, previsto e disciplinado no artigo 6o, inciso II,
da Lei número 11.101 de 2005 (LRF).
A Recorrente calca sua postulação em uma base legislativa sólida,
argumentando que o crédito deriva de Cédulas de Produto Rural com liquidação física
(CPR-Física), títulos que, segundo o artigo 11 da Lei n.o 8.929 de 1994, são
expressamente excetuados dos efeitos da recuperação judicial, representando uma
importante política de incentivo e proteção ao financiamento do agronegócio nacional.
Este regime de extraconcursalidade visa assegurar que a produção e o
financiamento agrícola permaneçam desvinculados do risco intrínseco à situação
econômico-financeira do devedor, garantindo a execução do título e a entrega do
produto ou do valor equivalente.
Ocorre que, muito embora a Recorrente apresente a questão como sendo
uma simples aplicação da lei (dada a CPR-Física, o
é inaplicável), o quadro
stay period
processual consolidado nas instâncias ordinárias revela uma complexidade fática que
se mostra insuperável nesta via recursal especial.
Foi demonstrado e sustentado pelos Recorridos em suas contrarrazões, e
corroborado por elementos probatórios e decisórios constantes dos autos, que o
reconhecimento da natureza extraconcursal — a premissa fundamental para o
acolhimento da pretensão recursal — foi expressamente rechaçado e afastado pelo
juízo de primeira instância. Isso ocorreu especificamente em um incidente processual
destinado à averiguação da natureza e da submissão dos débitos, qual seja, a
impugnação de crédito suscitada no juízo universal da recuperação judicial (fls. 143-
149).
Neste incidente processual, que é o foro adequado para a verificação e
classificação dos créditos perante o plano de salvaguarda, o juízo recuperacional
concluiu, através da análise detida dos documentos e das provas produzidas, que a
dívida originalmente representada pela CPR-Física sofreu modificações jurídicas
substanciais e definitivas.
Essas alterações resultaram, notadamente, de uma cessão de crédito
subsequente e de um acordo de composição judicialmente homologado entre as partes
credora e devedora.
Segundo a conclusão das instâncias de origem, tais eventos jurídicos
posteriores atuaram como fatores de descaracterização da natureza originária e da
blindagem legal inerente ao título do agronegócio.
Concretamente, o crédito foi reclassificado como concursal, sendo
definitivamente inserido no quadro geral de credores sujeitos aos efeitos suspensivos e
modificativos da recuperação judicial dos Recorridos, o que, para as instâncias a quo,
justificou a manutenção da suspensão da execução individual.
Diante desta conclusão fático-probatória preexistente, firmada pelo juízo
competente para a análise do concurso de credores, a pretensão da Recorrente de que
esta Corte reabra e reexamine a matéria, a fim de fazer prevalecer a tese da
Documento eletrônico VDA56171634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:20
Código de Controle do Documento: f1a6620a-78d0-4425-8362-cfa8ac1335e8

extraconcursalidade, demandaria, inequivocamente, uma profunda análise e valoração
do conjunto probatório.
O acolhimento da irresignação exigiria determinar se a intenção das partes,
ao celebrarem o acordo e homologá-lo judicialmente, foi modificar substancialmente a
obrigação a ponto de alterar sua classificação legal, procedimento este que
inquestionavelmente se insere no campo da reanálise de fatos e provas.
Seria imperioso reinterpretar o teor e o alcance do termo de cessão de
crédito, avaliar a natureza e os efeitos da composição judicial homologada, e perquirir
se o conteúdo normativo destes atos subsequentes realmente implicou a perda da
essência do título de crédito rural.
A competência desta Corte se restringe à revaloração do direito federal e à
uniformização da interpretação legal, sendo-lhe defeso atuar como terceira instância
revisora de matéria fática. Deste modo, para que se acolhesse a tese da Recorrente e
se afirmasse que o crédito mantém sua natureza extraconcursal, seria necessário
desconstituir o entendimento consolidado pelo Tribunal de origem de que o ato
subsequente (composição judicial e cessão) extinguiu essa blindagem, o que configura
um revolvimento absolutamente vedado em sede de recurso especial.
Estabelecido pelas instâncias ordinárias, com base em elementos fáticos e
decisórios produzidos no juízo recuperacional, que o crédito perdeu sua natureza
extraconcursal, a irresignação recursal se transmuta em uma evidente e inadmissível
pretensão de reavaliação de provas, impedindo o conhecimento.
Torna-se, portanto, inafastável a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame da tese de violação ao artigo 6o, inciso II,
da Lei número 11.101 de 2005.
O debate proposto pela recorrente, concernente ao alcance e aos limites do
denominado
, e à não submissão dos créditos extraconcursais ao regime
stay period
suspensivo da recuperação judicial — tópico de grande relevância no Direito
Empresarial e no âmbito da
, que buscou modernizar a legislação
Lei no 14.112/2020
falimentar —, depende intrinsecamente do estabelecimento da premissa de que o
crédito em questão, de fato, se enquadra na categoria de extraconcursal.
Uma vez que as instâncias ordinárias firmaram o entendimento baseado na
análise da documentação e fatos processuais, de que o crédito perdeu esta natureza
privilegiada e foi reclassificado como concursal, este Tribunal está impedido de aplicar
a norma de direito federal invocada, sob pena de incorrer no reexame de provas.
Para o propósito do julgamento deste recurso, o quadro fático que prevalece
é que o crédito é, processualmente e legalmente, considerado concursal. Sendo
concursal, sua submissão aos efeitos suspensivos automáticos previstos no artigo 6o
da LRF se impõe como regra geral, tornando irrelevante a discussão jurídica sobre o
tratamento conferido aos créditos que, de forma incontroversa, mantêm sua
extraconcursalidade.
Documento eletrônico VDA56171634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:20
Código de Controle do Documento: f1a6620a-78d0-4425-8362-cfa8ac1335e8

Não havendo como afastar a conclusão fática de reclassificação do crédito,
a tese de direito não pode ser examinada.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, visto que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento que ataca decisão interlocutória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:20
Código de Controle do Documento: f1a6620a-78d0-4425-8362-cfa8ac1335e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.201.782 / RS
Número Registro: 2025/0080896-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001440620148210011 51112215320248217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADO
: CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
RECORRIDO
: IVAR DALL AGLIO
RECORRIDO
: ROSANE COSTELLA DALL AGLIO
ADVOGADOS
: FÁBIO DA SILVA ARAGÃO - SP157069
NÚBIA DALL'AGLIO - RS119537
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:04
Código de Controle do Documento: 4fb4ee93-ad12-4c86-89e5-fde19304e737

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:04
Código de Controle do Documento: 4fb4ee93-ad12-4c86-89e5-fde19304e737